Tribunal: TJMT
Processo: 0001317-76.2015.8.11.0082
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001317-76.2015.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – ÁREA VERDE – OCUPAÇÃO IRREGULAR – DESOCUPAÇÃO – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA OU REALOCAÇÃO DAS FAMÍLIAS – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO SOCIAL À MORADIA E OBSERVANCIA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA OU REALOCAÇÃO DAS FAMÍLIAS – JUSTO E RAZOÁVEL – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – DIREITOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O MUNICÍPIO TEM O PODER-DEVER DE AGIR PARA FISCALIZAR E REGULARIZAR O USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO.

2. Havendo comprovação de que AS FAMÍLIAS OCUPAM IRREGULARMENTE ÁREA VERDE DE DOMÍNIO PÚBLICO, CORRETA SE MOSTRA A DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DA REFERIDA ÁREA OU A REALOCAÇÃO DAS MESMAS PELO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL, UMA VEZ QUE SE configura violação ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à moradia.

2. Não há QUE SE falar em violação à separação de Poderes, na hipótese em que o Judiciário determina à Administração, que assegure direitos fundamentais, como a garantia do mínimo existencial AFETA A DIGNIDADE E MORADIA. Precedentes DO stf E STJ.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação civil pública que lhe move o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, determinando que o réu promova
“a regularização fundiária das moradias existentes nas áreas de equipamentos públicos localizadas nas quadras 07 e 45, bem como na área verde situada na quadra 20, do Parque Residencial Dom Bosco, nesta capital, ou realocar as famílias em moradias dos programas habitacionais executados pelo ente público, em caso de impossibilidade de regularização, fixando prazo máximo de 01 (um) ano para a sua implementação”
, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), na forma do art. 536, §1º, do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta que a Lei Federal n. 11.977/2009, que criou o Programa Minha Casa Minha Vida, prevê a regularização fundiária de interesse social.

Segue sustentando, que editou a Lei Complementar n. 345/2014, que dispõe sobre a Política Municipal de Regularização Fundiária, a qual prevê um conjunto de medidas que visem à regularização de assentamentos irregulares no município.

Firme no seu propósito, alega que não deu causa as ocupações irregulares, de modo que não pode ser responsabilizado pela regularização fundiária em prazo tão exíguo.

Alega ainda, que se revela indevida a interferência do Poder Judiciário nos atos que envolvem juízo de conveniência e oportunidade do administrador público em observância ao princípio da separação dos poderes, devendo ser observado também o princípio da reserva do possível, mormente por não possuir previsão orçamentária, sendo impossível a realização de qualquer política pública nesse sentido.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 144857259), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe (id. 120421977), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos, que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou
ação civil pública em desfavor do Município de Cuiabá/MT, visando a realocação e/ou regularização fundiária de famílias que ocupam áreas de equipamentos públicos localizados nas quadras 07 e 45, bem como área verde situada na quadra 20, todas do loteamento Parque Residencial nesta capital.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
,
julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, determinando que o réu promova
“a regularização fundiária das moradias existentes nas áreas de equipamentos públicos localizadas nas quadras 07 e 45, bem como na área verde situada na quadra 20, do Parque Residencial Dom Bosco, nesta capital, ou realocar as famílias em moradias dos programas habitacionais executados pelo ente público, em caso de impossibilidade de regularização, fixando prazo máximo de 01 (um) ano para a sua implementação”
, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), na forma do art. 536, §1º, do CPC. (id. 65069970 – pág. 15/18).

Irresignado, o apelante sustenta que a Lei Federal n. 11.977/2009, que criou o Programa Minha Casa Minha Vida, prevê a regularização fundiária de interesse social.

Segue sustentando, que editou a Lei Complementar n. 345/2014, que dispõe sobre a Política Municipal de Regularização Fundiária, a qual prevê um conjunto de medidas que visem à regularização de assentamentos irregulares no município.

Firme no seu propósito, alega que não deu causa as ocupações irregulares, de modo que não pode ser responsabilizado pela regularização fundiária em prazo tão exíguo.

Alega ainda, que se revela indevida a interferência do Poder Judiciário nos atos que envolvem juízo de conveniência e oportunidade do administrador público em observância ao princípio da separação dos poderes, devendo ser observado também o princípio da reserva do possível, mormente por não possuir previsão orçamentária, sendo impossível a realização de qualquer política pública nesse sentido.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que no caso vertente, em que pese as alegações do recorrente, o certo é que as famílias se encontram instaladas em área verde, que se trata de bem de uso comum do povo, não podendo ser transmudada num bem dominial, tampouco em uso perpétuo pelo particular.

Além disso, é imposição legal que os Estados e os Municípios assegurem que as áreas definidas em projetos de loteamento como áreas verdes ou institucionais não tenham, em qualquer hipótese, sua destinação, fim e objetivos originariamente estabelecidos alterados.

Na verdade, a destinação de áreas públicas pelo Município é imposição legal para atender às necessidades da comunidade (Manual Teórico e Prático do Parcelamento Urbano, Forense, 1981, págs. 64/72).

Assim, para a lei, os equipamentos comunitários vêm a ser os aprestos do sistema social da comunidade previstas para atender as suas necessidades de educação, cultura, saúde e lazer.

Nesse contexto, esses institutos voltados à proteção ambiental e, diretamente ligados à qualidade de vida da população, são elementos fortes para justificar o ato administrativo que venha a impedir o uso indevido destas áreas, maculando sua finalidade.

Dito isso, vê-se que, no caso, o objetivo da Administração Pública é garantir a defesa do direito difuso da população, no que concerne à livre circulação do espaço público, fazendo prevalecer o interesse da comunidade sobre um meio ambiente sadio, em detrimento dos interesses individuais e às contrárias concepções políticas, que acabam maculando não só o uso comum, como também comprometendo a paisagem do município.

Por sua vez, a Constituição Federal, objetivando normatizar o direito urbanístico, determina, em seu art. 182, que a política de desenvolvimento executada pelo Poder Público Municipal, em consonância com diretrizes gerais previstas em lei, tem por finalidade ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e assegurar o bem-estar da população.

Nesse diapasão, cumpre consignar que a Lei Complementar Municipal n. 04/1992, veda expressamente a utilização incorreta das áreas verdes por particulares, assim como a realização de obras e edificações nesses locais, nos termos do seu art. 550, confira,
verbis
:

“Art. 550. As áreas verdes devem ser especialmente protegidas e mantidas as suas finalidades originárias, com o intuito de não permitir a sua desafetação e a privatização de seus equipamentos por proprietários que exercem atividades através de bens móveis ou imóveis, com fins lucrativos ou não, sendo expressamente proibida a permissão de uso das mesmas para obras e edificações.”

A proposito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — ÁREA VERDE — OCUPAÇÃO IRREGULAR — DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES EXISTENTES — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE — PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO — DEMONSTRAÇÃO.

O Município tem o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar o uso e ocupação do solo urbano.

Constatada a ocupação irregular de área verde, presente se mostra a probabilidade do direito e o perigo de dano, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência para determinar a sua desocupação, bem como sejam demolidas as obras indevidamente edificadas, visto que se trata de área indisponível para construção de moradias, consoante estabelece a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012
.

Recurso não provido.”
(TJMT, RAI n. 155511/2015, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 09.08.2016 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – ÁREA VERDE – OCUPAÇÃO IRREGULAR – DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES EXISTENTES – DEFERIMENTO – POSSIBILIDADE – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – DEMONSTRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O Município tem o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar o uso e ocupação do solo urbano.

Constatada a ocupação irregular de área verde, presente se mostra a probabilidade do direito e o perigo de dano, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência para determinar a sua desocupação, bem como sejam demolidas as obras indevidamente edificadas, visto que se trata de área indisponível para construção de moradias, consoante estabelece a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012
.”
(TJMT, RAI n. 1001948-50.2018.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 17.05.2021 – negritei).

In casu
, o certo é que o direito fundamental à moradia foi consagrado no art. 6º, da CF, como direito social, de modo que exige dos poderes públicos prestações positivas no sentido de implementá-lo mediante a formulação e execução de políticas públicas destinadas a reduzir as desigualdades sociais e garantir uma existência humana digna, norteadas pelo “mínimo existencial”, estabelecendo-o como meta prioritária no orçamento.

Assim, nos termos da aludida normal constitucional, todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público, em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei (parágrafo único).

Nesse contexto, o cumprimento da demanda do cidadão ao direito indisponível à moradia é de responsabilidade mútua entre os entes federados, de forma solidária. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – DIREITO À MORADIA – INSCRIÇÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – PRETERIÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA.

Deve ser rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, se as razões recursais rebatem a sentença recorrida, sendo suficientes para combater os fundamentos da sentença.

A Constituição Federal de 1988 assegura a moradia como direito social, além de dispor que é competência comum da União, dos Estados e dos Municípios promover programas de construção de moradias
.

Assim, considerando que a causa de pedir da autora é o direito à moradia, não há como se afastar a legitimidade passiva do Município de Uberaba. [...]”
(TJMG, RAC n. 1.0000.22.070291-4/001, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa , j. 15.09.2022 – negritei).

Dessa forma, as rotineiras ocupações irregulares, desprovidas de padrões urbanísticos e sanitários mínimos, ocasionam enormes prejuízos ao meio ambiente, à ordem urbanística, à saúde e à segurança não só daqueles que ali habitam, mas de toda a população da urbe.

Por conseguinte, o direito à moradia deve ser compatibilizado ao direito à cidade sustentável e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, uma vez que todos são direitos constitucionalmente protegidos.

Destarte, se certo é que as áreas verdes urbanas são elementos urbanísticos vitais para garantir o direito à cidade sustentável, também é certo que os cidadãos de baixa renda, marginalizados pelo excludente mercado imobiliário formal, não podem ser desassistidos pelo poder público, devendo este adotar as medidas necessárias para viabilizar alternativas para a moradia desta população, de modo a resguardar não só o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à ordem urbanística, mas também o direito à moradia da população envolvida.

Assim, necessária à intervenção municipal para promover a regularização fundiária do local ou a realocação das famílias que nele se encontram.

Destarte, a determinação judicial que compele ao réu a regularização fundiária ou realocar as famílias em moradias dos programas habitacionais executados pelo ente público, embora em aparente afronta ao princípio constitucional da separação de poderes, previsto no art. 2º, da CF, se mostra acertada.

Isso porque, com a devida vênia, impõe ressaltar que é de conhecimento de todos que ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, assiste competência para determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do Princípio da Separação dos Poderes.

Dessa forma, quando houver vulneração a direitos e garantias fundamentais, assegurados na Carta Magna do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível, não se caracterizando infração à discricionariedade do Administrador Público. Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO – REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA – PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA – ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013.

1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.

2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.

3. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(STF, ARE n. 886710 AgR, 1ª Turma, Rela. Min. Rosa Weber, j. 03.11.2015 – negritei).

Por conseguinte, há de se considerar, ainda, que o problema em questão é de conhecimento do apelante há muitos anos e, até a presente data, não houve solução, de modo que o prazo de 01 (um) ano para a sua resolução, se mostra plenamente justo e razoável.

Nessa trilha, concordo como douto Procurador de Justiça na afirmação de que
“em situação análoga, na apreciação do Agravo de Instrumento nº 155511/2015, fora concedido pelo Des. Luiz Carlos da Costa a suspensão dos efeitos da decisão agravada, pelo prazo de sessenta (60) dias, para promoção de medidas necessárias, pelo Município de Cuiabá, para realocação das famílias que ocupavam irregularmente determinada área pública e que não possuíssem outro local para se abrigarem, o que demonstra que o prazo concedido de 01 (um) ano é bastante razoável”
(id. 120421977 – pág. 07).

Nesse contexto, sendo de clareza solar a omissão administrativa na espécie, não há que se falar em ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, nem, tampouco, em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções, constitucionalmente, atribuídas ao Poder Executivo.

Com efeito, é certo que alegação de reserva do possível, por si só, não tem o condão de afastar a responsabilidade da administração pública, cabendo deste modo ao Judiciário perquirir se o administrador tem adotado medidas efetivas no intuito de alcançar os objetivos constitucionais nas medidas de suas disponibilidades financeiras, o que não ocorreu.

Logo, a situação em análise, configura violação ao direito à segurança, à dignidade humana e à moradia, todos assegurados na Constituição Federal, inexistindo qualquer vedação para que a Administração Pública Municipal cumpra a obrigação determinada no ato sentencial recorrido.

Outro não é o entendimento deste Sodalício,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE INJUNÇÃO – MORA LEGISLATIVA – AUSENCIA DE NORMA REGULAMENTADORA DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL – MORADORES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA – NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DE BENEFÍCIOS COMO ALUGUEL SOCIAL – INJUNÇÃO DEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE EDIÇÃO DE NORMA REGULAMENTADORA – DIREITO SOCIAL À MORADIA E OBSERVANCIA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – INOCORRENCIA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta total ou parcial de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à cidadania.

Caso concreto em que a legislação local, inobstante prever a possibilidade de concessão de benefícios eventuais de assistência social, encontra-se pendente de regulamentação.

A mora legislativa impõe óbices à direito constitucionalmente assegurado, tal como à moradia e a assistência aos desamparados, ensejando o deferimento da injunção, com a determinação de prazo para a edição de norma regulamentadora, no que tange à benefícios eventuais de assistência social.

Não há falar em violação à separação de Poderes, na hipótese em que o Judiciário determina à Administração, que assegure direitos fundamentais, como a garantia do mínimo existencial. Precedentes da Suprema Corte
.”
(RAC/REEX n. 1012288-08.2018.8.11.0015, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 31.01.2023 – negritei)

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial (id. 120421977), observa-se que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023